Tribunal: TJSP
Processo: 1034191-27.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. AUTOR QUE TEVE SEU NÚMERO DE TELEFONE DIVULGADO E FICHA DISPONIBILIZADA PELA FERRAMENTA DE BUSCA DO GOOGLE, VINCULANDO-O ERRONEAMENTE COM O SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA DE EMPRESA DE NOTEBOOK. CONSUMIDORES QUE, VISANDO ENTRAR EM CONTATO COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ACABAVAM POR PERTURBAR O AUTOR, MEDIANTE MENSAGENS OU LIGAÇÕES. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. AUTOR QUE TEVE SEU NÚMERO DE TELEFONE DIVULGADO E FICHA DISPONIBILIZADA PELA FERRAMENTA DE BUSCA DO GOOGLE, VINCULANDO-O ERRONEAMENTE COM O SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA DE EMPRESA DE NOTEBOOK. CONSUMIDORES QUE, VISANDO ENTRAR EM CONTATO COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ACABAVAM POR PERTURBAR O AUTOR, MEDIANTE MENSAGENS OU LIGAÇÕES. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM FACE DO PROVEDOR DE CONTEÚDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR. DESCABIMENTO. HIPÓTESE EM QUE, CONFORME O MARCO CIVIL DA INTERNET, O PROVEDOR DE APLICAÇÃO NÃO É RESPONSÁVEL PELO CONTEÚDO GERADO POR TERCEIROS, SOMENTE RESPONDENDO CIVILMENTE QUANDO, APÓS ORDEM JUDICIAL, DEIXAR DE REMOVER O CONTEÚDO. NÚMERO DE TELEFONE DO AUTOR QUE FOI PRONTAMENTE DESVINCULADO DA BUSCA. DANOS MORAIS AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO VERIFICADOS. HIPÓTESE DE MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600259
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034191-27.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OCIMAR
FREITAS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GOOGLE BRASIL
INTERNET LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034191-27.2018.8.26.0001 -Voto no 47.846
2
VOTO No 47.846
APELAÇÃO CÍVEL No 1034191-27.2018.8.26.0037
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: OCIMAR FREITAS DA SILVA
APELADO
: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
COMARCA
: SÃO PAULO / SANTANA 6a VARA CÍVEL
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. AUTOR QUE TEVE SEU
NÚMERO
DE
TELEFONE
DIVULGADO
E
FICHA
DISPONIBILIZADA PELA FERRAMENTA DE BUSCA DO
GOOGLE, VINCULANDO-O ERRONEAMENTE COM O
SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA DE
EMPRESA
DE
NOTEBOOK.
CONSUMIDORES
QUE,
VISANDO ENTRAR EM CONTATO COM A ASSISTÊNCIA
TÉCNICA, ACABAVAM POR PERTURBAR O AUTOR,
MEDIANTE MENSAGENS OU LIGAÇÕES. PRETENSÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM FACE DO
PROVEDOR
DE
CONTEÚDO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO
DO
AUTOR.
DESCABIMENTO. HIPÓTESE EM QUE, CONFORME O
MARCO
CIVIL
DA
INTERNET,
O
PROVEDOR
DE
APLICAÇÃO NÃO É RESPONSÁVEL PELO CONTEÚDO
GERADO POR TERCEIROS, SOMENTE RESPONDENDO
CIVILMENTE QUANDO, APÓS ORDEM JUDICIAL, DEIXAR
DE REMOVER O CONTEÚDO. NÚMERO DE TELEFONE DO
AUTOR QUE FOI PRONTAMENTE DESVINCULADO DA
BUSCA.
DANOS
MORAIS
AOS
DIREITOS
DA
PERSONALIDADE NÃO VERIFICADOS. HIPÓTESE DE
MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
1.
Trata-se de apelo, tempestivo e bem processado, interposto
contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de indenização por
danos morais, movida por Ocimar Freitas Da Silva contra Google Brasil Internet LTDA.

Sustentou o autor, alegando, em síntese, que seu telefone

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034191-27.2018.8.26.0001 -Voto no 47.846
3
constou do site de buscas Google como sendo do Suporte Dell, o que ocasionou
inúmeros telefonemas e mensagens de WhatsApp. Aduz que é titular da linha telefônica
móvel e que, a partir de outubro de 2018, passou a receber ligações e mensagens por
meio do aplicativo WhatsApp. Relata que os terceiros que lhe telefonavam, buscavam
contato com o suporte técnico da empresa “Dell”. Informa que realizou pesquisa no
provedor de buscas da Google por meio da frase “suporte da dell” e encontrou seu
telefone celular como se fosse da referida empresa. Requereu, assim, a remoção do
conteúdo e indenização por danos morais.
Quando da sentença (fls. 183/186), considerou o magistrado
prolator que uma vez que a ação foi ajuizada sob a égide do Marco Civil da Internet, a
Google só poderia ser civilmente responsabilizada se deixasse de atender a ordem
judicial de remoção de conteúdo, o que não aconteceu na hipótese dos autos. Daí a
improcedência do pedido.
Inconformado, recorre o autor pugnando pela reforma do
julgado (fls. 189/213), e reafirmando as razões já expostas na inicial. Concluiu pela
reforma do julgado, com a procedência do pedido.
Processado o recurso, vieram aos autos as contrarrazões
(fls. 217/226).
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais, julgada
improcedente pelo juízo originário. Sobreveio, então, o recurso de apelação ora em
apreço o qual, ressalvado o inconformismo manifestado, desmerece acolhida.
Tira-se dos autos que o autor teve seu número de telefone
vinculado ao serviço “suporte dell” na ferramenta de pesquisas online do requerido.
Assim, quando algum usuário pesquisava algum termo que levasse à ficha do prestado
de serviço, encontrava o telefone do requerente, o que, evidentemente, tratou-se de um
equívoco.
É incontroverso que o telefone estava incorretamente
cadastrado e vinculado à ficha disponibilizada pela requerida. Também é incontroverso
que o requerente recebeu inúmeras ligações e mensagens de pessoas que, colocadas
em erro, incomodavam o autor buscando um serviço que ele não prestava.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034191-27.2018.8.26.0001 -Voto no 47.846
4
Em primeiro lugar, cumpre apontar que, respeitado o
entendimento em sentido diverso, é pacífico o entendimento de que o provedor de
aplicação, que não possui controle editorial pelos conteúdos criados por seus usuários,
como a ré, não possui responsabilidade pelo conteúdo lá veiculado, a não ser quando
descumpre ordem judicial de remoção.
Neste sentido, o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
E
REPARAÇÃO
CIVIL.
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET. REDE SOCIAL
“ORKUT”.
RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA.
CONTROLE
EDITORIAL. INEXISTÊNCIA. APRECIAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
JUDICIAL. NECESSIDADE. ART. 19, § 1o, DA LEI No 12.965/2014
(MARCO
CIVIL
DA
INTERNET).
INDICAÇÃO
DA
URL.
MONITORAMENTO
DA
REDE.
CENSURA
PRÉVIA.
IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais e materiais, decorrentes de
disponibilização, em rede social, de material considerado
ofensivo à honra do autor.
2. A responsabilidade dos provedores de conteúdo de internet
em geral depende da existência ou não do controle editorial do
material disponibilizado na rede. Não havendo esse controle, a
responsabilização somente é devida se, após notificação
judicial para a retirada do material, mantiver-se inerte. Se
houver o controle, o provedor de conteúdo torna-se
responsável pelo material publicado independentemente de
notificação. Precedentes do STJ. (...)”
(REsp 1568935/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016)
Na mesma linha disciplina o Marco Civil da Internet (Lei
12.965/2014) em seu artigo 19, ao dispor que em regra os provedores de aplicação não
são responsáveis pelo conteúdo gerado por terceiros, somente respondendo civilmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034191-27.2018.8.26.0001 -Voto no 47.846
5
quando, após ordem judicial, deixarem de remover o conteúdo.
No caso dos autos, a parte ré não pode ser
responsabilizada porque, pela narrativa dos autos, não exerce controle editorial sobre o
conteúdo citados e não foi ela a emissora dos mesmos, ou seja, não é a responsável
intelectual pela informação disponibilizada.
Conforme consta do site da empresa ré, “A compilação das
informações nas fichas locais tem diversas origens, incluindo estas: Informações
disponíveis publicamente, como conteúdo rastreado da Web (por exemplo, dados do site
oficial de uma empresa). Dados licenciados de terceiros, como o Infobel na Europa.
Usuários que contribuem com informações factuais (como endereços e números de
telefone) e conteúdo (por exemplo, fotos e avaliações), incluindo proprietários de
empresas que reivindicam fichas locais por meio do Google Meu Negócio. Informações
com base nas interações do Google com um lugar ou empresa local”1.
A empresa ainda disponibiliza uma ferramenta de edição,
que permite àqueles que acreditam que uma ficha local está incorreta ou precisa ser
removida, sugiram uma edição ou remoção.
Não obstante, é certo que a ré removeu prontamente o
conteúdo incorreto tão logo tomou ciência do equívoco. Veja-se que sinalizou a remoção
antes mesmo da citação nesta ação.
Assim
sendo,
não
há
como
responsabilizá-la
pela
veiculação do número de telefone do autor em sua ferramenta de busca, visto que, uma
vez retirado o conteúdo antes mesmo de haver determinação legal, a pretensão do autor
encontra óbice do art. 19 do Marco Civil da Internet.
Neste sentido, a jurisprudência desta Corte:
ILEGITIMIDADE DE PARTE. PROVEDOR DE CONTEÚDO.
FACEBOOK. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. CONFORME O
MARCO CIVIL DA INTERNET, O PROVEDOR DE APLICAÇÃO
NÃO É RESPONSÁVEL PELO CONTEÚDO GERADO POR
TERCEIROS,
SOMENTE
RESPONDENDO
CIVILMENTE
QUANDO, APÓS ORDEM JUDICIAL, DEIXAR DE REMOVER O
CONTEÚDO.
ILEGITIMIDADE
RECONHECIDA.
RECURSO
1 Disponível em “https://support.google.com/local-listings/answer/9851099?p=how_google_sources&hl=pt-
BR&visit_id=637315537797132165-3715620209&rd=1 (acesso em 28/07/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034191-27.2018.8.26.0001 -Voto no 47.846
6
DESPROVIDO.
(...)
(TJSP;
Apelação
Cível
1015089-03.2019.8.26.0577; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos
Campos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2020; Data
de Registro: 13/07/2020)
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
INTERNET.
RESPONSABILIDADE
DO
PROVEDOR
EM
RELAÇÃO A CONTEÚDO PRODUZIDO POR TERCEIROS.
LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. Constitucionalidade
do art. 19 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).
Repercussão geral reconhecida no E. STF no Recurso
Extraordinário no 1.037.396/SP (tema 987). Restrições a
publicações e configuração de danos morais. Repercussão
geral reconhecida no E. STF no Recurso Extraordinário no
662.055/SP (tema 837). Mérito não julgado. Suspensão.
Obrigatoriedade.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1038350-07.2018.8.26.0100;
Relator (a): Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito
Privado); Órgão Julgador: Câmara Especial de Presidentes;
Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020)
INDENIZAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. Publicação de
decisão relativa a processo que tramita em segredo de justiça.
Informações veiculadas no DJE e transmitidas pelo Google e
site JusBrasil, com publicação dos nomes completo dos
envolvidos e reprodução de situação familiar. Apelantes que
são provedoras de aplicações de internet e não possuem
responsabilidade
pelo
conteúdo.
Dano
moral
afastado.
Determinação para exclusão do conteúdo indevido da
sentença ao acesso público. Apelantes que cumpriram
integralmente a liminar concedida removendo diversas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034191-27.2018.8.26.0001 -Voto no 47.846
7
páginas com o conteúdo indevido. URLs que não foram
especificamente identificadas, mas que não impediu o
cumprimento integral da liminar. Inexistência de exigência
expressa no art. 19, § 1o da lei no 12.965/14 da indicação das
URLs. Questão que é objeto do tema no 987 de repercussão
geral no STF, ainda não julgado. Existência de projeto de lei na
Câmara dos Deputados (PL no 8.212/2017), que procura
esclarecer a questão. Sentença mantida. Recursos improvidos.
(TJSP; Apelação Cível 1006972-15.2018.8.26.0009; Relator (a):
Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/05/2020;
Data de Registro: 15/05/2020)
No que toca especificamente aos reflexos desta publicação,
ou seja, as ligações e mensagens recebidas, necessário olhar o caso sob a ótica da
proteção do direito de personalidade de privacidade do autor.
O caráter fundamental desse direito está ligado à tutela da
privacidade e à possibilidade de o rol de direitos e garantias da CF ser complementado
por outros decorrentes de princípios constitucionais (§ 2o do art. 5o da CF). O art. 5o, X
da CF prevê que são “invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas”.
Pois bem.
Observa-se que a situação específica dos autos não se
amolda como ato ofensivo tal que imponha dor, sofrimento, humilhação; o transtorno
descrito pelo autor não foi suscetível de lhe causar grande abalo psicológico, dor moral
ou afronta à sua honra ou dignidade.
Como se sabe, o dano moral “é resultado de lesão aos
direitos da personalidade, isto é, à honra, à imagem, à integridade física, ao nome, à
liberdade de pensamento, entre outros. [...]” (STJ, REsp 669914/DF, rel. Min. RAUL
ARAÚJO, julgado em 25/03/2014).
“Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034191-27.2018.8.26.0001 -Voto no 47.846
8
molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais
inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado,
qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los
exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela
ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no
descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da privacidade, no
desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou
no desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral” (Yussef Said Cahali,
Dano Moral, Ed. RT, p. 20/21).
No caso, embora o autor tenha sido, certamente,
incomodado por diversas pessoas, que visavam entrar em contato com o suporte técnico
de informática, e que acabavam, erroneamente, ligando ou mandando mensagens em
seu número de celular, é certo que não houve dano indenizável a sua personalidade.
Assim, por tudo que dos autos consta, a hipótese retratada
no caso em apreço é de mero dissabor e aborrecimento, os quais, contudo, não são
passíveis de indenização.
Daí que, por qualquer ângulo que se analise a questão, a
improcedência do pedido se fazia mesmo de rigor.
A sentença apelada, portanto, desmerece a crítica que se
lhe dirigiu afigurando-se de rigor sua integral manutenção.
Nada mais é preciso dizer.
Mantida
a
sucumbência
tal
como
estabelecida,
os
honorários advocatícios ficam majorados para 11% do valor da causa, nos termos do art.
85, § 11 do Código de Processo Civil, observada a gratuidade.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator